Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO COSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que julgou o apelo, interposto nos autos da ação declaratória de inexistência de débito. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para que seja autorizada a compensação das verbas, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar os art. 368 e 884 do Código Civil. Sustenta que não é devido o recebimento do crédito e a posterior utilização do referido montante pela embargada. Argumenta que o extrato da conta corrente da embargada demonstra o efetivo recebimento e utilização do valor de R$ 5.014,54 pela parte adversa, fato que, conforme antes exposto, foi devidamente reconhecido no acórdão.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. O decisum foi claro ao dizer que a documentação (não inédita), apresentada pelo réu no momento da interposição da apelação, não se presta a comprovar a regularidade das movimentações e da contratação do empréstimo em comento, senão o fluxo de operações que foge ao perfil de consumo da cliente. 3.1. O julgado registrou que no dia 21/07/2021, via cibernética, a parte embargada “teria realizado o empréstimo consignado”, e “sacado” R$ 5.014,54, de sua conta apenas em 30/09/2021. Não há comprovação (senão isoladas alegações) de que a parte autora teria comparecido à agência bancária e realizado pessoalmente a alteração da senha do cartão com “chip” ou contrato de empréstimo consignado, especialmente por falta de assinatura, imagens ou mesmo cópias de documentos pessoais, capazes de demonstrar a pessoalidade na operação. 3.2. No caso em análise, o aresto dispôs que ocorreu clara falha do serviço bancário, na medida em que não observou as transações suspeitas, realizadas em breve período, em padrão diferente do comumente realizado pela consumidora, o que culminou na liberação de três transferências eletrônicas e empréstimo, totalizando R$ 10.275,00. 3.3. Nesse sentido, o aresto asseverou que os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, em momento avançado da vida humana, aliados ao desgaste provocado para solucionar o problema, ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento e configuram situação capaz de causar abalo aos direitos da personalidade, ensejando a pretendida reparação por danos morais. O juízo de origem, ao fixar o valor devido à título de indenização em R$ 3.000,00, levou em conta a extensão do dano (CC, art. 944) e a elevada capacidade econômica do réu (banco de grande capital e credibilidade). 3.4. Logo, o acórdão foi claro ao mencionar que deve ser mantida a sentença quanto à condenação do banco réu por danos morais e o valor estipulado a título de indenização, montante que se mostra adequado, satisfazendo à justa proporcionalidade entre a conduta do réu e o dano moral sofrido pelo autor.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.